Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PERIÓDICO. JURISPRUDÊNCIA EM TESES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ESTIPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Consoante os parâmetros constantes da edição 129 do periódico Jurisprudência em Teses, publicada pela colenda Corte Infraconstitucional, “a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
2. Inocorrente, na origem, arbitramento de honorários advocatícios, não há que se falar em estipulação de verba patronal recursal, conforme preceituam as edições 128 e 129 publicadas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça na revista Jurisprudência em Teses.
3. Recurso não provido.